Tribunal: TJDFT
Processo: 0728877-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728877-31.2023.8.07.0001 RECORRENTE: INSTITUTO DE OLHOS ISRAEL PINHEIRO LTDA - ME RECORRIDA: DEBORA SOARES MUNIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. QUERELA NULLITATIS INSABILIS. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. REQUISITO. VÍCIO GRAVE. ATO JURÍDICO INEXISTENTE. NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A querela nullitatis e a ação rescisória são impugnações autônomas, aceitas de modo excepcional, no caso da primeira ação, é indispensável o apontamento de vício grave que, inclusive, torna o ato jurídico inexistente. 2. No caso em análise, a insurgência do apelante se refere à nulidade do feito em razão da ausência de intimação exclusiva do seu patrono, de modo que inexiste qualquer vício transrescisório autorizador da demanda excepcional. 3. Considera-se inadequada a via eleita, incorrendo na falta de interesse do autor apelante, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 10, 272, § 5o, 280 e 1.005, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, defendendo o cabimento da querela nulllitatis com fundamento na ausência de intimação da parte interessada. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios em sede recursal, e para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS, OAB/DF 36.086. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 10, 272, § 5o, 280 e 1.005, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “a falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento, a teor da Súmula no 282/STF” (AgInt no AREsp n. 2.090.651/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 6/9/2024). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, ante a ausência de pertinência temática entre a tese recursal e os dispositivos de lei federal apontados como violados, o que atrai a incidência, por analogia, do enunciado 284 da Súmula do STF, ante a deficiência da fundamentação. Ressalte-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.946.896/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024). Com relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, tendo em vista que “a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência atribuída pelo constituinte ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.544.185/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome da advogada RENATA LELIS RUFINO DOS SANTOS, OAB/DF 36.086. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017